Tribunal: TCU
Processo: 032.062/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12163/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.062/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Campos Jansen (XXX.824.251-XX); Evalto Pereira do Nascimento (XXX.226.824-XX); Francisco de Assis Teixeira (XXX.793.442-XX); Helcio Pereira (XXX.760.776-XX); Lindalva Ferreira Cavalcanti (XXX.238.508-XX); Manoel Novo das Neves (XXX.704.771-XX); Maria Candida da Silva (XXX.178.807-XX); Milton de Almeida (XXX.764.272-XX); Mirian Maria dos Santos (XXX.095.148-XX); Wellington Antonio Lopes (XXX.014.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.